Tribunal: TJMT
Processo: 1020994-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020994-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA BEZERRA - CPF: 128.484.824-86 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido l
iminar impetrado
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
,
pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e crime contra a fauna (art. 29, § 1º, III da Lei n. 9.605/1998).
Sustentada ausência de fundamentação concreta da custódia e alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
H
á duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, contrariando os pressupostos legais;
e

(
ii
) definir se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a substituição da custódia por medida
s cautelares diversas da prisão
.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de relevante quantidade de drogas e artefatos ilícitos, demonstrando periculosidade concreta do paciente e inviabilidade de medidas menos gravosas.

4.
A gravidade concreta da infração e o risco à ordem pública justificam a prisão cautelar, nos termos do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme Enunciado n. 43 da
Turma de Câm
aras Criminais Reunidas do TJMT
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas e demais objetos apreendidos, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
.
A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar.
3.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando se mostra inadequada à gravidade do caso."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 9.605/1998, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 25 e Enunciado n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel
em
favor
de
Pedro da Silva Bezerra
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara
Criminal

d
a Comarca de
Barra do Bugres
/MT.

Depreende
-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante
delito
no dia
28 de maio
deste ano
,
tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001669-93.2025.8.11.0008
, em decorrência da
suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33 da
lei
n. 11.3434/06)
, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (a
rt. 12 da
lei n.
10.826/2003
)
e crime contra a fauna

consistente em
v
ender, expor à venda, ter em depósito, produtos de cativeiro sem autorização da autoridade
(a
rt. 29
, §1°,
III da
lei n.
9.605/1998
), pelos quais foi denunciado nos autos n.
1001838-80.2025.8.11.0008
, estando, atualmente, aguardando a audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 6 de agosto deste ano
.

Sustenta,
o impetrante,
que

a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente
sem apontar
elementos idôneos que justificassem a medida extrema
, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos.

Ressalta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa; destacando, ainda, que, o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que ele é primário, tem ocupação lícita e

possui endereço fixo
no distrito da culpa
,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
296279855
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 299409352, manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta do delito,
destacando, em especial, a quantidade de entorpecentes apreendida, de elevado potencial lesivo à saúde pública.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

(autos n.
1001669-93.2025.8.11.0008
– ID
195861235
)
:

[...]

II. Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Decretação da Prisão Preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos ao indiciado,podendo ser verificado peloauto de prisão em flagrante (ID 195648853), boletim de ocorrência (ID 195648895), termo de exibição e apreensão (ID 195648897), bem como a manifestação ministerial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 195769446).

Conforme o termo de exibição e apreensão (ID 195648897
) )
, o material apreendido em posse dos indiciados consiste em:
Arma Artesanal Cal. .22
;
uma porção de

substância análoga à maconha; três porções de substância análoga a pasta base; duas munições Cal. 22; uma munição deflagrada Cal. 28 e uma balança de precisão.

Observa-se que
a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável
, destacando-se pela expressiva quantidade de droga.
Além disso
foram
encontrados

munições, arma,

balança de precisão
e c
édulas de dinheiro
.

Sabe-se que a balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

No que concerne aos indícios de autoria, os policiais militares que participaram da ocorrência narram, em síntese, que guarnição policial militar foi acionada pelo Oficial de Justiça Pedro para acompanhar o cumprimento de mandado de prisão em endereço previamente indicado. Durante a abordagem, ao ser solicitado que apresentasse documento de identificação, o abordado retirou a carteira do bolso, ocasião em que, ao abri-la, deixaram-se cair duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Indagado sobre a existência de outros entorpecentes na residência, o suspeito negou, mas autorizou a entrada dos policiais no imóvel. No interior da residência, foram localizados os seguintes objetos: sobre um armário da cozinha, uma balança de precisão, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, três relógios e valores em moeda nacional trocados. No quarto, foi encontrada sob a cama uma arma de fogo artesanal tipo espingarda
calibre .
22, contendo uma munição intacta e outra deflagrada. Na área externa, foi localizado em uma gaiola um pássaro silvestre da espécie curió, sem registro, bem como uma armadilha do tipo alçapão, com a qual o suspeito confessou tê-lo
capturado.
Confira
:

[...]

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

[...]

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da
autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.
[...].
Destaques no original

Nesse ponto, não deve ser esquecido, que, acerca da apreensão de quantidade
e/ou variedade
expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)
.
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá
ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava 10,85g de
substância análoga à
cocaína e 22,78g de
substância análoga à

maconha
, totalizando 33,63g de entorpecentes, cujas características foram confirmadas pelo Laudo Pericial n.
551.3.10.9185.2025.030368-A01
, que se encontra nos autos
n. 1001838-80.2025
no
ID 19958024
.

Veja-se:

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como

primariedade
, ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro da Silva Bezerra
,
por
consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025